Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732451-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de complementação do pagamento preferencial do precatório de natureza alimentar, nos termos do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “O(a) credor(a) LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 27633777, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (30/09/2019), consoante alvará de id 11225496. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021.” Afirma a Impetrante ser credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no valor de R$ 82.671,45 (oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme Precatório no 0010110-62.2018.8.07.0000. Aduz que o referido crédito possui natureza alimentar, pois decorre de condenação ao pagamento de diferenças salariais, tendo a Impetrante requerido o pagamento preferencial de parcela do débito, nos termos do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, por ser maior de 60 anos, o que foi deferido à época. Alega que, posteriormente ao pagamento acima mencionado, “Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos (quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal), o(a) impetrante requereu mais 70 (setenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa” (Doc. Num. 29805363 - Pág. 2), o que foi indeferido pelo MM Juiz. Argumenta que “é equivocada na espécie a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram a edição da Súmula 733” (Doc. Num. 29805636 - Pág. 3). Destaca que não houve a quitação integral do débito, motivo pelo qual não há óbice para que sejam realizados novos pagamentos durante o processo, ante a modificação do estado de fato e de direito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que “a norma transcrita no art. 102, § 2o do ADCT passou a permitir, no âmbito do Distrito Federal, a expedição de adiantamento preferencial no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, que correspondia ao quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV pelo DF que, à época, era de 10 (dez) salários mínimos, face ao que previsto na Lei do DF n. 3.624/2005” (Doc. Num. 29805636 - Pág. 3). Assevera que a Lei Distrital no 6.618/2020 “amplia de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o valor máximo da RPV, o que, consequentemente, ampliou de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos, enquanto durar o regime especial, o patamar concernente ao adiantamento superpreferencial, no âmbito do Distrito Federal, sendo tal inovação de aplicabilidade imediata. Com efeito, a majoração no limite da RPV e do adiantamento preferencial passou a produzir efeitos no exato momento da promulgação da Lei do DF n. 6.618/2020” (Doc. Num. 29805636 - Pág. 9 – grifos no original). Defende a inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, pois a Impetrante não pretende a renovação da preferência para pagamento, mas apenas a complementação do adiantamento preferencial já deferido anteriormente. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar “para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (inquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020” (Doc. Num. 29805636 - Pág. 28/29). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 29805635. Custas recolhidas (Doc. Num. 29805637). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que, a princípio, o pagamento preferencial de parcela do débito seguiu estritamente as regras vigentes à época. Com efeito, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, tal como a Impetrante, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo o restante pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Confira-se o que dizem tais dispositivos da Carta da República: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” (grifei) Ressalte-se, ainda, que a Emenda Constitucional no 99/2017, promulgada em 14/12/2017, alterou o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, elevando, assim, até 31/12/2024, o teto para pagamento previsto no art. 100, § 2o da CF. Confira-se, in verbis: “Art. 2o O art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, numerando-se o atual parágrafo único como § 1o: ‘Art. 102 ................................................................................. § 1o ......................................................................................... § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório’.” (grifei) Outrossim, em 15/06/2020, foi promulgada a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual determinou que “Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor” (grifei), ou seja, elevou o teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos, razão pela qual a Impetrante pretende que haja a aplicação imediata do referido teto para a complementação do valor preferencial do crédito, aplicando-se, ainda, o regime de pagamento previsto na EC 99/2017, com o recebimento de mais (ou até) 50 (cinquenta) salários mínimos. Tal raciocínio deve-se ao fato de a EC 99 prever o pagamento de até o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, que, à época do pagamento efetivado à Impetrante era de 10 SM (Lei 3624/05), o que foi agora aumentado (Lei 6618/20) para 20 SM. Todavia, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, entendo que as disposições da EC no 99/2017 e da Lei Distrital no 6.618/2020, a princípio, não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o pagamento preferencial de parcela do crédito foi realizado de acordo com as regras constitucionais e legais então vigentes, sendo, ao que tudo indica, ato jurídico perfeito, insuscetível de ser alterado por lei posterior, ainda que mais benéfica à Credora. Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a Impetrante é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal, à época, no valor de R$ 73.061,47 (setenta e três mil, sessenta e um mil e quarenta e sete centavos), conforme Precatório no 0010110-62.2018.8.07.0000 (Doc. Num. 29805635 - Pág. 7), tendo o referido crédito natureza alimentícia e a credora mais de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual a Impetrante pleiteou, em 31/12/2018, a concessão de preferência no pagamento do precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal (Doc. Num. 29805635 - Pág. 8). O referido pedido de pagamento preferencial foi deferido pelo MM Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, conforme decisão prolatada em 06/09/2018 (Doc. Num. 29805635 - Pág. 16), determinando-se, assim, o pagamento de valor equivalente até 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Nesse descortino, em 30/08/2017, antes, portanto, da promulgação da EC no 99/2017 e da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, a ora Impetrante recebeu, por meio do Alvará de Levantamento no 2286/2019, a quantia de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais) - (Doc. Num. 29805635 - Pág. 35), acrescido de R$ 9.980,00, a título de honorários de sucumbência, cujo montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, limite constitucional máximo então vigente para fins de pagamento preferencial de precatório de natureza alimentar. Destarte, à época do pagamento preferencial de parcela do crédito, constata-se que estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005, que definia a obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, e estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Dessa forma, conforme determinado pelo art. 100, § 2o, da CF e considerando o teto previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deferiu, considerando os termos da EC no 94/2016, o pagamento preferencial do crédito no valor correspondente ao triplo fixado em lei para fins de pagamento de RPV no âmbito distrital, perfazendo, assim, a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos, que foi devidamente recebido pela ora Impetrante e seus patronos, fato incontroverso nos autos. Nesse descortino, levando-se em conta que o exercício do direito de preferência previsto no art. 100, § 2o da CF foi devidamente exercido em conformidade com as regras então vigentes, entendo, num juízo perfunctório, que, a princípio, eventual alteração legislativa posterior ao pagamento preferencial do precatório não pode retroagir, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Com efeito, a alteração do teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos, prevista na Lei Distrital no 6.618/2020, aparentemente, não abarca situações jurídicas já consolidadas antes de sua promulgação, posto que nenhuma ressalva quanto ao ponto foi feita pela referida lei, sendo temerário, portanto, neste momento processual, pretender conferir aplicação retroativa às suas disposições, mormente levando-se em conta que a irretroatividade legal é a regra no nosso ordenamento jurídico. Outrossim, o pedido de complementação do pagamento preferencial configura, ao que tudo indica, a pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”. A despeito dos julgados em sentido contrário mencionados pela Impetrante em suas razões recursais, verifica-se que o entendimento acima mencionado encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. INEXISTENTE. ATO JURIDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, já que incide a figura do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante. In casu, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa que aumentou o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive, aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante. O argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras, ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal. Admitido o processamento do Writ constitucional. Segurança denegada. Decisão administrativa mantida.” (Acórdão 1337627, 07047223520218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 - que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente.” (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada.” (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Noutra vertente, entendo que a mera afirmação no sentido de que o crédito vindicado possuiria caráter alimentar não tem o condão de, por si só, demonstrar o risco de dano grave apto a justificar a concessão da medida liminar, uma vez que, mesmo no caso de verba alimentar, deve ser observada a ordem cronológica de pagamento, de acordo com a previsão orçamentária para a espécie. Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF, tendo em vista que eventual concessão da segurança terá o condão de gerar repercussões sobre os interesses do Distrito Federal, a despeito de a Autoridade apontada como coatora não pertencer aos Quadros de tal Ente Público. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador